Tribunal: TJDFT
Processo: 0718988-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Conflito negativo de competência. Conexão entre execuções aparelhadas com o mesmo contrato de locação, relativas a períodos moratórios diversos. Reunião dos feitos no Juízo prevento.

1. A identidade da causa petendi remota (contrato de locação) configura conexão entre as execuções, embora relativas a alugueis de meses distintos.

2. O risco de decisões contraditórias justifica a reunião dos feitos no Juízo prevento.

3. Declarou-se a competência do suscitante – 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais.